Tribunal: TJDFT
Processo: 0719329-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ARTIGO 42, DA LEI No 11.343/06. QUANTIDADE E NATUREZA. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HABITUALIDADE CONFIGURADA. REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. Não tem o réu interesse recursal para recorrer da sentença requerendo o reconhecimento da menoridade relativa quando a atenuante foi efetivamente aplicada na dosimetria da pena. Preliminar acolhida para conhecer parcialmente do recurso. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, mantém-se o decreto condenatório. A natureza e a quantidade da droga apreendida (1.311,19g - maconha), diante da sua nocividade e da potencialidade lesiva de sua difusão, autorizam que a pena-base seja exasperada com amparo no que dispõe o artigo 42, da Lei no 11.343/2006. Deve ser reconhecida a confissão espontânea realizada pelo acusado que, muito embora tenha negado genericamente os fatos, reconheceu que mantinha em depósito as drogas, porquanto configura elemento de prova que integra o convencimento do Julgador para a formulação do decreto condenatório (súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça). Possuindo o réu diversas condenações transitadas em julgado, sendo, duas delas pelo crime de tráfico de drogas, e, na sua casa, diante da apreensão de relevante quantidade de drogas, além de apetrechos característicos do tráfico, resta evidenciada a sua dedicação à atividade criminosa, o que obsta a incidência da causa de diminuição da pena prevista no §4o, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006. Por expressa disposição legal, o regime para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser fixado não somente com base na quantidade da pena imposta, mas também com base no exame das circunstanciais judiciais que norteiam a fixação das penas. Incabível a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos, quando ausentes os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal.